Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-70.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708092-70.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELZA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DA SECRETARIA DE SAÚDE. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. RE 905357. AFASTADA. REDUÇÃO DE PERCENTUAL. AUMENTO GRADATIVO DO VENCIMENTO BÁSICO. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. Por tratarem de assuntos diversos, a discussão acerca da possibilidade de incorporação de gratificação aos vencimentos de servidor público não está abrangida pela ordem de suspensão determinada pelo STF nos autos do RE 905357/RR, no qual se questiona o direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Consoante evolução legislativa (Lei no 3.320/2004, Lei no 4.013/2007, Lei no 4.440/2009 e Lei no 5.008/2012), em 2009 se iniciou processo de incorporação gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA ao vencimento básico dos servidores, por meio da redução do percentual da gratificação e aumento do vencimento básico. Nos termos da Lei Distrital no 5.008/2012, essa incorporação teve o seu fim previsto em 1o/10/2015, momento em que ocorreu a incorporação completa da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA ao vencimento básico. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 165, §9o, e 169, caput, e §1o, ao argumento de que o presente caso não se trata apenas de indisponibilidade jurídica de verba, mas de incapacidade orçamentária do Distrito Federal desde o ano de 2015. Assevera que não será concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração, se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital em questão, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais que outorgam à União competência para editar a mencionada LRF, bem como o próprio pacto federativo; b) artigo 93, inciso X, sustentando que as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Requer a suspensão do feito, ante a determinação, pela Suprema Corte, de suspensão nacional de todas as demandas referentes a reajustes salariais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir em relação aos artigos 1o, 165, §9o, e 169, §1o, inciso I, todos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque, a turma julgadora concluiu que: “(...) O contracheque de ID 10795834 – Pág. 1, relativo a fevereiro de 2017 demonstra que, mesmo após o mês de outubro de 2015, período previsto para o fim da incorporação da gratificação ao vencimento básico, a apelada continuou recebendo a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA e o mesmo valor do vencimento básico vigente desde agosto de 2015 (ID 10795836 – Pág. 1), no importe de R$ 2.383,33 (dois mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos). Com efeito, o descumprimento da Lei Distrital no 5.008/2012, com valor menor, ocasionou perda à servidora, porquanto o valor do vencimento básico é utilizado como base de cálculo para o recebimento de outras vantagens, a exemplo da gratificação de titulação. Cumpre ressaltar que, apesar de não ter sido verificada a redução na remuneração percebida pela apelada, a efetivação do aumento lhe seria benéfica, pois algumas parcelas que compõem a respectiva remuneração são calculadas a partir do vencimento base. Assim, mesmo que não tenha ocorrido a redução nominal da remuneração da servidora, a inércia da Administração impôs à apelada prejuízos, ao impedir o cálculo de vantagens sobre o valor correto do vencimento básico, o que, por certo, resulta em pagamento a menor. Constata-se, portanto, que o apelante descumpriu a determinação contida na Lei no 5.008/12, ao não implementar a extinção da GATA e o aumento do vencimento básico, porque, segundo afirma, não haveria dotação orçamentária para tanto.” (ID 12011663 - Págs. 6 e 7). Como se vê, acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Demais disso, “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão da Turma Julgadora. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa” (ARE 1081553 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 11/4/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo extraordinário quanto à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso X, da CF, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o óbice do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional. Isso porque o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. Por fim, no que diz respeito à suspensão do presente feito, o acórdão assentou que “(...) o caso em análise é distinto, uma vez que trata de direito à incorporação de Gratificação de Atividade Técnico Administrativa aos proventos de servidora pública, não tendo por objeto a obtenção de reajuste previsto em lei aprovada sem a devida dotação orçamentária e, portanto, não está abrangido pela referida determinação de suspensão.” (ID 12011663 - Pág. 4). Assim, julgo não ser providência cabível no presente caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030